Tribunal: TJSP
Processo: 1000735-89.2020.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos materiais e morais. Falta de diligência no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. STJ. Dano moral "in re ipsa" configurado. "Quantum" indenizatório com observância dos critérios de prudência e razoabilidade. Danos materiais. Devolução em dobro. Descabimento, art. 42 do CDC. Modulação do

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos materiais e morais. Falta de diligência no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. STJ. Dano moral "in re ipsa" configurado. "Quantum" indenizatório com observância dos critérios de prudência e razoabilidade. Danos materiais. Devolução em dobro. Descabimento, art. 42 do CDC. Modulação do entendimento firmado no Tema 929 (EAREsp 676.608/RS). Efeitos da decisão aplicáveis somente às cobranças realizadas após a data da publicação do respectivo acórdão.
Recurso a que se dá parcial provimento.